Tribunal: TJSP
Processo: 2207956-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Ordinária - Interposição em face de r. decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto anteriormente em 18/07/2022 (2084969-45.2022.8.26.0000), julgado em favor da Concessionária - Pretensão de concessão da tutela recursal antecipada para que se determine a imediata suspensão da decisão agravada para o devido cumprimento

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação Ordinária - Interposição em face de r. decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto anteriormente em 18/07/2022 (2084969-45.2022.8.26.0000), julgado em favor da Concessionária - Pretensão de concessão da tutela recursal antecipada para que se determine a imediata suspensão da decisão agravada para o devido cumprimento do v. acórdão anteriormente mencionado, com o fechamento dos acessos à propriedade dos agravados – Magistrado que já determinou o cumprimento do referido agravo, para o fechamento da passagem em questão – Perda superveniente do objeto -

Recurso prejudicado